Tribunal: TCU
Processo: 039.768/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 12951/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de contas anuais referentes ao exercício de 2017 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. Considerando que, por meio do Acórdão 7763/2019-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal determinou a citação de todos os responsáveis, durante o exercício de 2017, pela prática dos atos comissivos ou omissivo-comissivos geradores do possível dano ao erário em face do indevido superdimensionamento da locação do imóvel para a sede e a superintendência do Iphan no DF, em dissonância com o art. 3o do Decreto 7.689/2012, já que, ante a força de trabalho (em 422 pessoas) então existente no imóvel de 13.775,37 m2, a locação excederia em 377,8 m2 a área útil admitida, pois, em média, ultrapassaria em 0,87 m2 a área útil permitida por trabalhador, em face dos 9,87 m2 efetivamente locados contra os 9,00 m2 previstos no aludido decreto, Considerando que, nesse mesmo decisum , o Tribunal decidiu promover diligências ao Iphan para a obtenção de evidências que pudessem elucidar a questão relacionado ao possível dano ao erário decorrente de superdimensionamento do aluguel da sede do órgão em tela, Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) optou por analisar os elementos aportados pelo Iphan em razão da diligência supramencionada, antes de promover as citações previstas no Acórdão 7763/2019-TCU-Segunda Câmara , Considerando que, após a referida análise, a AudEducação concluiu terem sido elididos os indícios de ocorrência de dano ao erário relacionados ao contrato de aluguel da sede do Iphan no Distrito Federal, haja vista o contrato ter sido celebrado em 2010 (momento anterior ao Decreto 7.689/2012 e sem relação com o exercício das presentes contas - 2017), Considerando que, de acordo com a unidade técnica, os custos para desocupação das áreas supostamente excedentes em relação aos parâmetros do Decreto 7.689/2012 poderiam ser superiores ao valor apurado de R$ 254.251,02 como possível dano ao erário, Considerando que, após admissão de 108 novos servidores aprovados no concurso público do Iphan de 2018 e processo de redistribuição de força de trabalho, com a dispensa de servidores comissionados, desligamento de estagiários e encerramento de contrato de servidores temporários, o Iphan passou a ter uma força de trabalho de 476 pessoas em setembro/2019, o que resulta em atendimento aos parâmetros contidos no art. 3o do Decreto 7.689/2012, Considerando que há evidências de que a gestão do Iphan buscou manter e/ou reduzir os valores do aluguel do imóvel ao longo da execução contratual, uma vez que o valor mensal praticado em 2019 (R$ 550.000,00) corresponde praticamente ao valor mensal praticado em abril de 2011 (R$ 540.500,47), ao passo que, caso fossem aplicados os reajustes contratuais previstos com base no índice IGP-M/FGV, o valor mensal do aluguel seria quase o dobro do que foi pago em 2019, Considerando que o Decreto 7.689/2012 foi revogado pelo Decreto 10.193/2019, Considerando que, segundo a unidade técnica, o processo de mudança de sede do órgão para uma nova sede própria concluído em julho/2020 foi instruído com nota técnica contendo dados e justificativas e resultou em economia anual de recursos públicos estimada em R$ 6,6 milhões, haja vista o valor da locação do imóvel utilizado em 2019, Considerando que, dessa maneira, foram atendidos requisitos de economicidade, Considerando que, em face de não terem sido identificados outros achados que maculassem as contas dos gestores do Iphan em 2017, a proposta da AudEducação, corroborada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), é no sentido de não prosseguir com as citações mencionadas no Acórdão 7763/2019-TCU-Segunda Câmara , julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis Andrey Rosenthal Schlee, Deyvesson Israel Alves Gusmão, Hermano Fabricio Oliveira Guanais e Queiroz, Katia Santos Bogea, Marcelo José Santos de Brito, Paulo Roberto Gomes Parente, Sergio Paz Magalhaes e Marcos José Silva Rego, dando-lhes quitação plena; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução às peças 30/31 ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e aos responsáveis; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 039.768/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Apensos: Processo 006.428/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Andrey Rosenthal Schlee (XXX.481.250-XX); Deyvesson Israel Alves Gusmão (XXX.552.932-XX); Hermano Fabricio Oliveira Guanais e Queiroz (XXX.143.355-XX); Katia Santos Bogea (XXX.422.953-XX); Marcelo Jose Santos de Brito (XXX.310.094-XX); Marcos Jose Silva Rego (XXX.448.177-XX); Paulo Roberto Gomes Parente (XXX.809.031-XX); Sergio Paz Magalhaes (XXX.834.441-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.